Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-23.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002633-23.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SERGIO AUGUSTO KLEIN - CPF: 045.777.941-10 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), KEILA MARIA SANTOS BATISTA - CPF: 062.054.901-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002633-23.2020.8.11.0021

APELANTE: SERGIO AUGUSTO KLEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002633-23.2020.8.11.0021

APELANTE: SERGIO AUGUSTO KLEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SÉRGIO AUGUSTO KLEIN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 175262941).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que, embora seja inegável que “
em delitos dessa natureza, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui importantíssimo valor probante
”, o julgador “
deve se apoiar em outros elementos para que se forme um juízo inequívoco de culpabilidade, imprescindível para uma condenação penal
”.

À vista disso, requer seja o acusado absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pleiteia também a majoração dos honorários fixados em favor do advogado dativo (cf. Id. n.o 175262942)

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 175262252).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 176579673).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002633-23.2020.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
SÉRGIO AUGUSTO KLEIN
como incurso nas disposições do a
rt. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 175262883)
:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 20h30, na Rua C-02, no 44, próximo à praça do Guarujá Expansão, bairro Guarujá Expansão, Água Boa/MT, o denunciado SÉRGIO AUGUSTO KLEIN ofendeu a integridade corporal da vítima Keila Maria Santos Batista, com quem manteve relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 02 (dois) anos (conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05, exame de corpo de delito de fls. 14/16, termo de declarações de fls. 17, requerimento de medidas protetivas de fls. 23/25).

Consta também que, nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o denunciado SÉRGIO AUGUSTO KLEIN ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Keila Maria Santos Batista.

Noticiam os autos do caderno investigativo em anexo que o denunciado e a vítima mantiveram uma relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente 02 (dois) anos.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o denunciado, em razão da guarda do filho menor, momento em que SÉRGIO passou a ameaçá-la dizendo: “desgraça, puta, eu ainda não te matei, é a última vez que você vem fazer barraco na minha casa” e vindo em direção da vítima, o denunciado desferiu chutes e socos, que ocasionaram as lesões leves descritas no laudo de exame de corpo de delito, acostado a fls. 14/16.

Diante do ocorrido, a vítima acionou a equipe policial para comparecer ao local”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, KEILA MARIA SANTOS BATISTA, declarou
(cf. Id. n.o 175262875 – pág. 17/18)
:

“[...] QUE conviveu matrimonialmente com Sérgio Augusto Klein por aproximadamente uns dois anos e teve um filho (1 ano e oito meses) com ele; QUE se separaram há um ano, e após a separação fizeram acordo da guarda do filho; QUE no acordo judicial, no período de férias escolar/creche, a criança ficaria com ele, mas nesse último final de semana, domingo, alega que acordou verbalmente com Sérgio que ficaria com a criança e ao devolver a criança, por volta das 20:33 horas de domingo, tiveram um desacordo sobre a guarda do filho, e por fim Sergio, via fone, se alterou e disse “se for para pegar num dia e devolver no mesmo não dá certo”; QUE explicou para Sérgio que teria que viajar e não podia ficar com a criança; QUE logo Sérgio compareceu no local e lhe xingou de “desgraça, puta, eu ainda não te matei, e é a última vez que você vai fazer barraco na minha casa”; QUE nega ter feito barraco na casa de Sérgio, e nem alterou o tom de voz com ele; QUE disse para Sérgio cumprir com suas obrigações paternais, e nisso
ele veio até a declarante e lhe agrediu com “bicudas”, e lhe atingiu na coxa direita e soco no braço
; QUE diante dos fatos acionou a Polícia Militar, que foi ao local e perguntaram sobre o ocorrido, e relatou os fatos acima, porém os policiais entenderam que a declarante estava no local para resolver questões sobre a guarda do filho do casal; QUE, como os policiais não presenciaram os fatos, pediram para a declarante comparecer nesta delegacia e registrar o ocorrido, e assim fez; QUE devido aos fatos ficou com um inchaço na perna direita e hoje realizou exame de corpo de delito; QUE no momento dos fatos a atual mulher de Sérgio, Poliana, estava no local [...]”.

Interrogado na fase de inquérito policial, o acusado, SÉRGIO AUGUSTO KLEIN, relatou
(cf. Id. n.o 175262875 – pág. 31-33)
:

“[...] QUE indagado se conviveu com à vítima e por quanto tempo? responde que sim, que morou com ela por 01 (um) ano e pouco e narra que juntos tem um filho que hoje está com 01 (um) ano e 09 (nove) meses; QUE seu relacionamento com à vítima terminou há cerca de mais de um ano atrás; QUE indagado sobre os fatos narrados pela vítima em que o interrogado teria ameaçado e a agredido fisicamente a vítima? O interrogado responde que realmente se desentendeu com ela, e explica que o mesmo, já estava cansado de várias vezes durante a semana ela ir até sua casa fazer barraco, por isso acabou se exaltando e a xingando e ameaçando dizendo que “se ela fosse até sua casa o mesmo a mataria”, porém narra que falou isso da boca pra fora, ou seja, somente pra ver se ela parava de lhe perturbar; QUE se lembra de ter xingado ela, porém não se recorda de quais nomes a xingou, mas acredita que foi de “desgraçada” e que a mandou tomar no cu; QUE alega que além de pagar a pensão para o seu filho, também paga metade das despesas com fraudas, metade das despesas com leite e paga a Unimed integral, porém alega que certos momento ela (KEILA) acaba de comprar um medicamento para o filho e já quer receber, porém o mesmo narra que não ter o dinheiro disponível a qualquer hora, pois precisa receber um serviço para conseguir ressarcir ela o valor, porém alega que tenta explicar isso pra ela, mas ela não entende, o que causava um desacordo que a levava a ficar indo em sua casa por quase todo dia lhe perturbar; QUE o mesmo precisava que tivesse um prazo para pagar a ela essas despesas, pois o mesmo não tem o dinheiro disponível todos os dias, porém ela não espera, ela gasta com o filho e já quer receber na hora, ou seja, se ela gasta todo dia, ela quer receber todo dia; QUE em relação a acusação de agressão física em que o mesmo teria á agredido com bicudas, o interrogando responde que não praticou nenhum tipo de agressão física contra ela, e nega ter desferido “bicudas” ou chutes contra ela [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, KEILA MARIA SANTOS BATISTA, de LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER, policial civil, e do réu, SÉRGIO AUGUSTO KLEIN.

Na oportunidade, quando questionada a respeito dos fatos, KEILA MARIA SANTOS BATISTA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O Sérgio ameaçou e agrediu a senhora, foi isso mesmo?

Keyla:
É, ele me agrediu, né? Faz tanto tempo, eu nem lembro direito o que aconteceu nesse dia.

Ministério Público:
A senhora já depôs em janeiro de 2020, mas conta para nós, para a gente saber como que foi isso!

Keyla:
Olha, como eu disse, eu não tenho muita lembrança, já tem muito tempo. Já esqueci bastante coisa, mas, assim, eu fui entregar o nosso filho, porque o nosso filho estava em férias, e eu não sei o que que aconteceu, não sei se ele estava embriagado, eu entreguei, eu lembro da mulher falando assim: Não, Sérgio! Quando eu vejo, ele já estava me agredindo.

Ministério Público:
Mas ele te agrediu de que forma? O que ele fez com a senhora?

Keyla:

Ele me deu, como é que eu posso te dizer, tipo uma pesada nas minhas pernas, foi com as pernas que ele me agrediu, um chute, alguma coisa assim.

Ministério Público:
Ele chegou a ameaçar a senhora também, ou não?

Keyla:

Olha, antes de ele me agredir, ele falou assim: Eu ainda te mato!

Ministério Público:
Mas quando ele falou isso, a senhora ficou assustada, ou não levou a sério?

Keyla:
Não, não fiquei muito assustada, não, porque não foi a primeira agressão que aconteceu, então.

Ministério Público:
Não, mas eu digo o seguinte, isso aí gerou um temor na senhora, ou não?

Keyla:
Não, não!

Ministério Público:
Essa ameaça, não?

Keyla:
Não, eu não me sinto ameaçada, não!

Ministério Público:
Me diz o seguinte, desculpa, que eu sei que é uma questão íntima, mas a senhora preferiu não depor na presença dele hoje, né?

Keyla:
Uhum!

Ministério Público:
A senhora ainda tem medo dele?

Keyla:
Não, não, não tenho medo, não!

Ministério Público:
A senhora, por acaso, voltou com ele, está com ele, ou não?

Keyla:
Não, não!

Ministério Público:

Bom, então, ele deu umas pesadas na senhora, foi isso?

Keyla:

Sim.

Ministério Público:

A senhora mostrou isso para o perito quando foi examinada, no corpo de delito?

Keyla:

Sim, sim, foi feito o corpo de delito!

[...]

Defesa:
Pelo o que você se recorda, vocês, antes dessa agressão que você relata, vocês tiveram uma discussão, uma briga entre vocês dois, um debate, ou não? Como é que foi?

Keyla:
Olha, então, como eu disse, já faz muito tempo, eu não lembro! Eu lembro dessa situação, eu fui entregar o nosso filho, e eu só escutei a esposa dele falar: Não, Sérgio! Quando eu olho, ele já estava me agredindo.

Defesa:
Você chegou a entrar em contato com os policiais militares, eles compareceram lá no local?

Keyla:
Sim, eles foram, só que eles falaram para mim que não poderiam fazer nada, porque eles não tinham presenciado o fato.

Defesa:
Após esse acontecimento, vocês tiveram mais algum contato pessoal? Como que ficou posteriormente?

Keyla:
Assim, foi feita a medida protetiva, e, como a gente tem um filho, a gente decidiu ficar tranquilo, fazer as pazes, depois eu não me senti mais ameaçada, e foi isso. Hoje está tranquilo, a gente tem uma relação muito boa [...]”.

O policial civil, LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER, disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra desse caso?

Lucas:
Sim, eu lembro de ter atendido essa senhora na delegacia, à noite, no contexto da Lei Maria da Penha, ela compareceu dizendo que foi, ainda naquela noite, levar o filho, que tinha um ano e oito meses na época, aproximadamente, na casa do ex-convivente, que ela tinha terminado o relacionamento havia mais de um ano. Ela foi levar a criança lá em cumprimento a um acordo de guarda compartilhada, em que a criança estaria de férias, e ela precisava deixar com o pai naquele período. Ela disse que nesse momento foi xingada, ameaçada e agredida por ele. E aí ela disse, no registro do boletim de ocorrência, que presenciou esse fato a convivente do suspeito, à época dos fatos, e uma filha de uma vizinha, é o que eu me recordo.

Ministério Público:
Eu estava lendo aqui os autos, elas não foram ouvidas, não é?

Lucas:
É, eu lembro que ela citou, eu perguntei se mais pessoas teriam visto isso, se foram ouvidas, eu não sei se foi intimada depois.

Ministério Público:
O senhor chegou a ver marcas de chutes que ela teria levado?

Lucas:
Doutor, em razão do tempo da ocorrência, eu não me recordo se ela tinha, ou não. Eu lembro que o procedimento nosso, que a lei manda, é orientar a vítima de todos os direitos, inclusive solicitar medidas protetivas e também realizar o exame de corpo de delito. Acredito que a gente tenha solicitado isso à época.

Ministério Público:
Foi feito, foi feito [...]”.

SÉRGIO AUGUSTO KLEIN, por sua vez, quando interrogado judicialmente, relatou:

“[...]
Juíza:
Isso aqui que eu li para o senhor, senhor Sérgio, aconteceu dessa forma?

Sérgio:
Não, não aconteceu, não!

Juíza:
O que aconteceu lá naquele dia? O senhor quer me contar?

Sérgio:
Houve somente a discussão entre eu e ela, só!

Juíza:
O senhor nega que tenha ameaçado ou agredido ela?

Sérgio:
Por palavras, eu posso até ter ameaçado ela, no calor, ali, mas agressão não!

Juíza:
E essas lesões que estão narradas ali na denúncia?

Sérgio:
Não, lesões não ocorreram, não!

[...]

Defesa:
Primeiramente, Sérgio, como foi o contato de vocês nesse dia? Ela foi até a sua casa, você foi até a casa dela, como que ocorreu?

Sérgio:
Ela foi até a minha casa nesse dia, foi lá em casa.

Defesa:
E como que iniciou essa discussão, por qual motivo?

Sérgio:
É por conta do horário, esse dia foi por conta do horário, que era para ter levado o neném cedo para mim, e ela acabou levando tarde da noite. Falou que ia dormir com o neném, algo do tipo, assim, e depois chegou lá, como ocorria anteriormente. Ela chegava lá com o neném, de surpresa, deixava, jogava uma sacolinha com as roupas dele, lá, e simplesmente saía.

Defesa:
Atualmente, o relacionamento de vocês é como? Tem discussões, ou é mais tranquilo?

Sérgio:
No caso, hoje, o senhor se refere?

Defesa:
É! Atualmente, como que é?

Sérgio:
Não, hoje a gente conversa tranquilo, conversa de boa, até eu estou tomando conta do neném agora, esse ano, e aí a gente conversa tranquilo agora.

Defesa:
Naquela época, o contato de vocês era como? Tinham bastante discussões, como era?

Sérgio:
Naquela época tinha, porque eu acho que, como eu larguei ela, eu entrei em outro relacionamento, ela ia muito lá em casa alterada no álcool, fazia barraco, gritaria, direto isso.

Defesa:
No dia desse fato, os policiais militares chegaram a ir até o local?

Sérgio:
Sim, foram lá!

Defesa:
E o que que aconteceu? Eles olharam, como foi o contato deles com vocês?

Sérgio:
Ele conversou conosco, lá, e ele orientou ela a fazer esse boletim de ocorrência e tudo.

Defesa:
Mas você não foi conduzido naquele dia, não?

Sérgio:
Não, não fui conduzido, não [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando SERGIO AUGUSTO KLEIN
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesões corporais em desfavor de sua ex-companheira.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso sustentando a tese de insuficiência probatória, afirmando que, além dos relatos da vítima, não existe outra prova “
que proporcione ao julgado a devida certeza da veracidade dos atos que são imputados
”.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 175262875 – pág. 3-5), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 175262875 – pág. 9), exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 175262875 – pág. 13-16), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 175262875 – pág. 23-25), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 175262875 – pág. 49-51), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Ouvida nas duas fases da persecução penal, a vítima confirmou que, após uma discussão travada pelo antigo casal,
o acusado a ameaçou e a agrediu com pontapés.

Em que pese tenha afirmado não se lembrar inteiramente dos fatos devido ao decurso do tempo, ratificou em juízo que
o acusado a atingiu com uma “pesada” na perna
.

Essa lesão provocada pela “bicuda” foi devidamente corroborada pelo laudo pericial
, que descreveu uma “
equimose no terço médio da coxa direita
” da vítima, sugerindo que tenha sido causada por um “
objeto contundente
”.

Por outro lado, o acusado simplesmente refutou as alegações de agressão feitas por sua ex-companheira,
não fornecendo qualquer elemento que pudesse respaldar a negativa de autoria
.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios
.

No presente caso, como visto,
o exame de corpo de delito corroborou a versão apresentada pela ofendida
, constatando as lesões corporais resultantes das agressões praticadas pelo acusado.

Portanto,
a sentença condenatória não merece qualquer reparo nesse aspecto
, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.129, §9o DO CP C/C. A LEI No 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO– LAUDO PERICIAL QUE CONSTATAESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRADA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃODE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões.
Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal”.
(TJMT - N.U 0005100-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica. Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9o, do Código Penal”.

(TJMT - N.U 0018321-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA (DUAS VÍTIMAS) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE EM PARTE – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL DE CARÁTER CONTUSO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – IN DUBIO PRO REO – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA (GENITORA) – PROVA CLAUDICANTE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A AUTORIA DO DELITO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em delitos desta natureza, rotineiramente praticados longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor, quando colhida sob o crivo do contraditório, e está em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial
[...]”.
(N.U 1000316-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

No que toca ao pleito de majoração da verba honorária, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o advogado dativo, Dr. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, inscrito na OAB/MT sob o no 22439-A MT,
passou a representar o acusado somente a partir da audiência instrutória
, após ser nomeado pelo Juízo devido à impossibilidade de atuação da Defensoria Pública.

À vista disso, considerando que o causídico não acompanhou o recorrente desde o início da persecução processual - e levando em conta que a defesa sequer especificou um valor ou margem para elevação do
quantum
fixado - reputo proporcional e adequado o montante arbitrado na sentença, qual seja, o equivalente a
05 (cinco) URH’s
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023